Tribunal: TJPA
Processo: 0009425-71.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009425-71.2020.8.14.0006

APELANTE: SIMONE NAZARE MODESTO SARMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.

PRELIMINAR

NULIDADE DO PROCESSO
. IMPROCEDENTE.
NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR SE DIRIGIU À RESIDÊNCIA DA APELANTE PARA APURAR OS FATOS, TENDO A ENCONTRADO FORA DO LOCAL E APRESENTANDO ATITUDE SUSPEITA, VISTO QUE
TENTOU SE DESFAZER DE DOIS PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E SAIU CORRENDO EM DIREÇÃO À SUA CASA, MAS FOI ALCANÇADA PELOS AGENTES AINDA NO QUINTAL DO IMÓVEL.

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DO PROCESSO QUANDO HOUVE O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS A FIM DE VERIFICAR OS FATOS NOTICIADOS, OCASIÃO EM QUE CONSTATOU-SE A POSSE DO ENTORPECENTE. PRECEDENTES – STF.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO.
IMPROCEDENTE
. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, QUE SE MOSTRARAM HARMÔNICOS E COESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL,
TENDO RELATADO COM DETALHES COMO CHEGARAM AO APELANTE, ATRAVÉS DO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA APURAR DENÚNCIA ANÔNIMA, BEM COMO O
QUE FORA APREENDIDO EM SEU PODER
,
CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA (COCAÍNA) É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, QUE PREVÊ TIPOS MÚLTIPLOS.

PENA DE MULTA
. IMPOSSIBILIDADE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE.

A PENA DE MULTA FORA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO HAVENDO COMO CONDUZI-LA AO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba
, que a condenou a cumprir pena de
01
(um) ano e 08 (outo) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Na
denúncia,
ID 5294606, o Ministério Público relatou que no dia 17/10/2020, por volta das 16h00m, a denunciada Simone Nazaré Modesto Sarmento foi presa em flagrante em razão de trazer consigo, bem como guardar em sua residência substância entorpecente em desacordo com determinação legal, caracterizando assim o crime de tráfico de drogas.

Segundo apurado, na data dos fatos em questão, uma Guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na área do bairro Decouville, quando populares informaram que uma mulher de aproximadamente 40 anos, gorda, baixa, trajando camisa vermelha, estava comercializando entorpecentes em frente à sua própria residência, tendo a guarnição seguido para o local e visualizado a aludida mulher, que, ao perceber a presença dos policiais, tentou se desfazer de dois papelotes de substância entorpecente e saiu correndo em direção à sua casa, mas foi alcançada pelos agentes ainda no quintal do imóvel.

A acusada permitiu a entrada dos policiais em sua casa e mostrou-lhes uma garrafa térmica que continha em seu interior mais 08 (oito) papelotes, além de entregar a quantia de 180 (cento e oitenta) reais que estavam escondidos no tubo da estante.

Consta, ainda, na basilar acusatória, que os entorpecentes eram fornecidos por um indivíduo conhecido pela alcunha de “CAVALO”, tendo, a denunciada guiado a guarnição o endereço do referido sujeito, porém, ninguém foi encontrado no local.

Segundo relatado, o local indicado tratava-se de uma casa em aspecto de abandono, e apresentava ser usada para o refinamento de drogas, tendo sido encontrados 01 (uma) faca, 02 (duas) balanças de precisão pequenas e um carretel de linhas, além de 38 (trinta e oito) papelotes e 01 (uma) pedra em tamanho médio de substância entorpecente.

Diante dos fatos, a denunciada recebeu voz de prisão e foi encaminhada, junto com as drogas apreendidas, para a unidade policial local, para as providências de praxe.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO, como incursa nas sanções punitivas do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Em ID 5294606, recebida a denúncia em 24/02/2021;

Em ID 5295219, Termo de Audiência realizada no dia 24/03/2021;

Em ID 5295200, Juntada das Mídias de Audiência;

Em ID 5295247, Laudo Toxicológico definitivo nº 2020.01.004577-QUI, com resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina (cocaína) em todas as amostras; pesando no total: substância pulverizada de coloração esbranquiçada – 6,6 g; substância granulada de coloração esbranquiçada – 2,1g; substância pastosa de coloração esbranquiçada – 34,4g e substância petrificada de coloração marrom – 43,0 g.

Em sentença
,
ID 5295250
, o magistrado julgou procedente a denúncia, condenando a ora apelante como incursa nas sanções do artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Em
razões recursais,
ID 5295259, requereu a defesa, preliminarmente, a nulidade da condenação em denúncias anônimas, ressaltando a ausência de investigação preliminar, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena de multa no mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões,
ID 5295267, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
im
provimento
do recurso interposto e, em consequência, pela integral manutenção da sentença.

Nesta
Instância Superior,
ID 5734848, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do

recurso de apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SIMONE NAZARÉ MODESTO SARMENTO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba
, que a condenou a cumprir pena de
01
(um) ano e 08 (outo) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto,
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR - DA NULIDADE DO PROCESSO:

Preliminarmente, requereu a defesa a nulidade do processo, ao argumento de tratar-se de notícia crime não qualificada quanto à origem e sem a realização de atos investigativos prévios ao inquérito policial.

Não lhe advém razão.

Na hipótese, verifica-se que após o recebimento de denúncia anônima, a guarnição da polícia militar se dirigiu à residência da apelante para apurar os fatos, tendo a encontrado fora do local e apresentando atitude suspeita, visto que
tentou se desfazer de dois papelotes de substância entorpecente e saiu correndo em direção à sua casa, mas foi alcançada pelos agentes ainda no quintal do imóvel.

Assim, não há que se falar em nulidade do processo quando houve o cumprimento de diligências a fim de verificar os fatos noticiados, ocasião em que constatou-se a posse do entorpecente.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, a saber:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação e à persecução criminal, desde que precedida por diligências tendentes a averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado.

3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - HC: 190790 SP 0101932-44.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/04/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2021) (GRIFEI).

Destarte, a preliminar suscitada não merece ser acolhida.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO
:

Neste particular, requereu a defesa provimento à tese recursal absolutória, sob a alegação de não se pode aferir o crime de tráfico de drogas com base tão somente no entorpecente encontrado.

Desde já externo meu entendimento de que o pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 5297605) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID 5295247),
tendo a apelante, incidido em uma das condutas previstas no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo o agente incorrer no crime ao praticar qualquer uma delas, não sendo necessário a mercancia para configurar o tipo.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da recorrente. Assim, não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos colhidos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou com a prisão da apelante, bem como sua abordagem e a apreensão da substância entorpecente, corroborando de maneira harmoniosa os fatos narrados na denúncia, não restando qualquer dúvida acerca da ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, como alega a defesa.

Saliento ainda, que os Policiais Militares foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunha compromissada na forma da lei, conforme se depreende da mídia juntada aos autos, ID 5295220 - e que peço vênia para não reproduzir, onde relataram com detalhes como chegaram à apelante, através de denúncia anônima, bem como o
que fora apreendido no local.

Imperioso mencionar, nesse momento, que
o depoimento prestado por policial
é revestido de inconteste
validade
e
credibilidade
por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal, e a ele não furta a lei validade, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não sendo o policial dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, nem sendo poupado dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006) PRISÃO EM FLAGRANTE ABSOLVIÇÃO APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITO DE CONDENAÇÃO -
CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO, APTO A DEMONSTRAR QUE O RÉU TRAZIA CONSIGO E TRANSPORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA FINS DE COMÉRCIO - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE
APELO CONHECIDO E PROVIDO, CONDENANDO O RÉU NAS SANÇÕES DO ARTIGO ACIMA DESCRITO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO PARA QUE SE INICIE IMEDIATAMENTE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Daí o presente writ, no qual o impetrante alega manifesta ilegalidade em razão da decretação (STJ - HC: 470398 PR 2018/0246504-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

VICE-PRESIDÊNCIA

PROCESSO N. º 0006773-28.2013.814.0006

RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO

RECORRENTES: ALAN CORREIA VINHAS E MARCILENE SOUSA MEDEIROS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

DECISÃO

ALAN CORREIA VINHAS, com fundamento na alínea ¿a¿, do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, interpôs recurso especial (fls. 193/202), insurgindo-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja ementa tem o seguinte teor:

¿CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. 1. (...).
2. O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada. In casu, não há como absolver os acusados da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que

legitimam a condenação, consubstanciadas na prisão em flagrante com a apreensão de 41 petecas de cocaína em imóvel utilizado para o tráfico ilícito de entorpecentes e o testemunho válido dos policiais que empreenderam a diligência, ficando provada também a associação de ambos para o tráfico.
3. (...). Sendo assim, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, ____ de _________________ de 2019.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66.613-710, Belém - PA. Telefone (91) 3205-3044

PEN.5.REsp. 51 (2019.01841261-86, Não Informado, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-14). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo a
quo
ao assentar no édito
condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, visto que
o conjunto probatório existente nos autos afigura-se
harmônico e convincente
, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia, pois foram encontradas em poder da apelante 10 embalagens contendo substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA, conforme vastamente comprovado, sendo tal substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria Nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual
rechaço a pretensão recursal absolutória.

PENA DE MULTA:

Requer a defesa a revisão dos dias-multa para que sejam fixados no mínimo legal.

Adianto que a pretensão recursal não merece ser acolhida, visto que a aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. – (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
– (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Assim, considerando que a pena de multa fora fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, não há como redimensioná-la ao mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 28/09/2021